Tribunal: TJPA
Processo: 0249262-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0249262-79.2016.8.14.0301

APELANTE: WASHINGTON CARDOSO CASTRO

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a perícia médica é indispensável para verificar o grau de invalidez e, portanto, a indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT. Além disso, a intimação pessoal da parte é imprescindível para a realização da perícia médica, dada a natureza personalíssima do ato. Precedentes.

2.

Hipótese dos autos, em que a intimação para a realização da perícia médica foi feita apenas por meio de publicação no Diário de Justiça, sem a devida intimação pessoal do apelante. Assim, com base na jurisprudência dominante e considerando o cerceamento do direito de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia médica, com a devida intimação pessoal do apelante.

3.

Recurso de Apelação Conhecido e Provido à unanimidade, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
WASHINGTON CARDOSO CASTRO
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito.

Condeno, o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida no ID 62343926-Pág. 3, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

À UPJ para CADASTRAR a nova causídica do autor no sistema PJE, conforme determinado no item I.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação requerendo, em síntese, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT, alegando que não foi devidamente intimado para a realização da perícia médica judicial, essencial para a comprovação da extensão de suas lesões e do grau de invalidez. Requer a anulação da sentença impugnada com o retorno dos autos à instância
a quo
para dar prosseguimento à instrução processual com a intimação pessoal para a realização da prova pericial.

Contrarrazões apresentadas (ID 12194050).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 20 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, no dia 27 de setembro de 2013 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Afirma ter recebido administrativamente, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requer a condenação do requerido ao pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora, atualização monetária, custas processuais e honorários de advogado.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que os documentos colacionados pelo autor não seriam aptos a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente e o autor não compareceu na prova pericial designada.

Segundo o apelante, há evidente equívoco na sentença que julgou improcedente a demanda por falta de provas, na medida em que não foi pessoalmente intimado para a perícia médica judicial, a qual era fundamental para a correta quantificação da lesão. Requer a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, e que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pelo autor.

Entendo que assiste sorte ao apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante sofreu um acidente de trânsito e recebeu indenização administrativa do seguro DPVAT. Contudo, a controvérsia reside na suficiência dessa indenização e na necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à improcedência do pedido.

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a perícia médica é indispensável para a verificação do grau de invalidez do segurado e, consequentemente, para a determinação do valor da indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT
, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DO GENITOR APÓS O ADVENTO DA MAIORIDADE DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DO SESC DESPROVIDO. 1. Discute-se nos autos a suposta ilegalidade da designação de produção da prova pericial sem a intimação pessoal da recorrente, considerando o fato de que a intimação em nome de seu pai, representante legal dela no início do processo, deixou de ser válida em razão do advento da maioridade antes da data designada para a perícia. 2. A representação processual pelo genitor perde seus efeitos em razão do advento da maioridade, circunstância que deveria ter sido constatada pelo Juízo de origem a partir dos documentos dos autos, constantes desde o ajuizamento da exordial. 3. Conforme se infere dos autos, a agravada atingiu a maioridade civil em 5.10.2009, antes da intimação de seu genitor realizada em 30.10.2009, ou seja, a agravada, à época da intimação para a realização da prova, já não mais estava representada ou assistida por seu pai, razão pela qual a intimação teria que ter sido realizada pessoalmente, em aplicação analógica do art. 267, § 1o. do CPC/1973. 4. A responsabilidade pela correta intimação não pode recair sobre a parte autora representada em razão da menoridade, notadamente pela inexistência de determinação legal de que esta, ao atingir a maioridade, deveria notificar à Justiça. 5. Agravo Regimental do SESC desprovido. (AgRg no AREsp n. 101.944/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese:
Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos
. 2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Feitas essas considerações e compulsando os autos, notadamente a decisão de ID 12194035 - Pág. 1 que designou a data para a realização da perícia, verifica-se que a intimação das partes foi feita tão somente pelo Diário de Justiça, sem que tenha havido a devida intimação pessoal do autor periciando.

Destarte, não tendo sido observado pelo magistrado de origem, a exigência de intimação pessoal da parte para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença e a designação de nova data para a perícia médica, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado
, nos termos da jurisprudência dominante sobre o assunto.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de nova data para a perícia técnica no Apelante, com intimação pessoal do autor, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/09/2024